Tribunal: STF
Processo: RE 1476215
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVOREGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.NULIDADE. INVASÃO A DOMICÍLIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃOOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso deembargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, nãosendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.2. O acórdão hostilizado reproduziu, de forma clara e inequívoca, oentendimento consolidado nesta Sexta Turma de que a apreensão legal dedrogas em revista veicular não autoriza o ingresso policial em domicílio sema expedição de prévio mandado judicial, porquanto não se justifica aurgência da referida diligência estando o flagrado em restrição de liberdade,ainda que precária, uma vez que incapacitado de influir negativamente naprodução de provas.3. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamentoe a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processualnitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.4. Embargos de declaração rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente